Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020562-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVANTE), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVANTE), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), ARTHUR SPINA ALTOMANI - CPF: 439.203.348-17 (ADVOGADO), MATHEUS STABILE CARDOSO - CPF: 415.630.138-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PLANO RECUPERACIONAL NÃO HOMOLOGADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – INOCORRÊNCIA –
POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A CREDORES DA MESMA CLASSE –
AMPLA NEGOCIAÇÃO ENTRE DEVEDORES E CREDORES – PLANO APROVADO POR TODAS AS CLASSES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – POSSIBILIDADE, MAS COM RESSALVAS – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS –

AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OU PARÂMETROS OBJETIVOS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei nº 11.101/2005, deve ser homologado. 2. “(...), cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 3. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021). 4. É invalida a previsão de compensação de crédito e débito sem a fixação de critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação. 5. “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial
nº 1002477-68.2019.811.0086, ajuizada pelas agravantes em face dos seus credores, recusou a homologação do PRJ aprovado em AGC por considerá-lo eivado de nulidades, notadamente em razão da “
clara a afronta ao princípio da pars condictio creditorum
”, eis que as alterações do plano implementadas durante o conclave não observaram a necessidade de
tratamento igualitário para os membros da mesma classe que tenham interesses homogêneos, tendo sido criadas, sem a definição de critério objetivo ou justificativa razoável, subclasses entre credores quirografários com interesses semelhantes, e, para além disso, elencou a nulidade das estipulações constantes das premissas nº
4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 e 18, que, respectivamente, preveem a “
supressão das garantias reais e fidejussórias e suspensão das ações de execução movidas em desfavor dos avalistas, fiadores e coobrigados
” (premissas nº 4, 5 e 6), “
convocação de nova assembleia geral de credores acaso descumprido o plano de recuperação judicial
” (premissa nº 8), “
tratamento diferenciado aos créditos retardatários
” (premissas nº 12 e 18), “
possibilidade de compensação de créditos e débitos
” (premissas nº 13 e 14); então, determinou à
s recuperandas que “
apresentem novo plano de recuperação judicial, sanando as irregularidades mencionadas nesta decisão, devendo apresentar o documento nos autos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de convolação em falência
”
(cf. Id. nº 109240966).

As agravantes expõem que “
o plano, com os modificativos propostos em assembleia, foi aprovado por 100% em duas classes, e 92% em outra, alcançando o quórum disposto no artigo 56, §3º da lei
”, destacando que, de todos os credores votantes, somente um objetou a aprovação do PRJ, sendo que, “
após juntada de ata para homologação, não houve uma única manifestação dos credores presentes no conclave contra a homologação do plano aprovado
”, resultado este que, a teor do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, não deixa dúvida de que é devida a homologação do plano aprovado, em respeito à vontade soberana da AGC, e, depois, porque não há motivo à sua completa desconsideração, já que, exceto pela suposta falta de tratamento igualitário dos credores de mesma classe, a eventual anulação das
premissas não tem o condão de anular todo o plano, sendo o caso de tão somente homologá-lo com ressalvas.

Refutam a conclusão decisória de que a criação de subclasses e de tratamento diferenciado aos credores quirografários consistiria em medida ilegal e violadora do princípio
par condictio creditorum
, argumentando que as alterações ao plano original promovidas durante a AGC estão inseridas dentro da esfera de negociação entre credores e devedores, cuidando-se de mera “
proposta alternativa
”
aberta a todos àqueles que participaram do conclave, de modo que, “
havendo proposta alternativa aderida pela Itaú e Sicoob, cujos termos foram levados à AGC para aprovação,
(...)
não há falar em privilégios de credores ou de propostas diferenciadas, uma vez que essas propostas
(durante a AGC)
foram estendidas aos demais credores presentes, e não foram aderidas por eles
”, sendo que “
todo o disposto na lei que rege a matéria foi estritamente observado, os direitos dos credores ausentes não foram diminuídos, mantendo-se o já anteriormente estipulado no plano e de conhecimento geral dos credores
”, e, de igual forma, em relação aos “
fornecedores de produtos
”, como eles “
não compareceram à AGC,
(...)
não se poderia oferece-lhes a proposta diferenciada se não estavam no ato e eles não tiveram os seus direitos diminuídos, na medida em que o plano de recuperação judicial para eles foi mantido nas condições originais, nos exatos termos do já citado comando do §3º, do art. 56, da LRE
”; acrescentam, ainda, que, “
durante o ato, desde a AGC inaugural realizada em 17.08.2020, foi criada uma subclasse dentro da classe quirografária, para os credores de valores até R$10.000,00,
(...)
previsão tem o intuito de respeitar o crédito desses credores, haja vista o momento de crise internacional ocasionado pelo COVID 19, de modo a possibilitar que os menores créditos possam receber e também manter suas atividades
”, tendo o valor do crédito como claro critério objetivo à sua criação.

Sustentam que, “
considerando que o plano de recuperação judicial trata de direito disponível, não existe óbice legal ao estabelecimento de premissas que estabeleçam a supressão de garantias e extinção de avais
”, sendo que, “
no caso, a

supressão das garantias consta expressamente do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, os quais estavam devidamente representados pelas respectivas classes, do que ressai que houve observância do disposto no § 1º do art. 50 da Lei nº 11.101/2005 e, via de consequência, vinculação de todos os credores
”; além do mais, “
no que concerne à extinção das ações ajuizadas em desfavor dos coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, é necessário, uma vez que seria, no mínimo, desarrazoado admitir a supressão de garantias entre os devedores em recuperação judicial e o seus credores e, de outro lado prosseguir as execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia, cambial, real ou fidejussória
”.

Defendem a possibilidade de inclusão da previsão de nova convocação da AGC em caso de descumprimento do plano, afinal, considerando que se trata de “
um processo custoso, que tem por escopo a cooperação das partes no objetivo do soerguimento da empresa, sua preservação e pagamento dos credores, não é crível que o descumprimento por si só ocasione imediata aplicação da maior e mais gravosa consequência, o deletério fim para todas as partes do processo, sem, contudo, oportunizar a superação do pontual (suposto) problema
”.

Dizem ser razoável a previsão de tratamento de diferenciado dado aos créditos retardatários, eis que “
as premissas tais como postas, haja vista a ampla publicidade do processo e necessidade de colaboração de todos os credores, que devem/deveriam habilitar seus créditos em tempo e modo, têm por objetivo de preservar o fluxo de pagamento estabelecido no Anexo IV do Plano de Recuperação Judicial
”; em relação à compensação de créditos e débitos, justificam que “
referida premissa tem por objetivo a compensação de créditos com credores do Plano de Recuperação Judicial, e para pagamento dos créditos conforme previsto no Anexo IV, ou seja, com o parcelamento, descontos, juros e TR na forma do plano aprovado em AGC.
(...)
. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da paridade de credores pela premissa 13 do PRJ
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida a validade de todas as previsões e homologado o PRJ na íntegra, ou, no mínimo, com ressalvas, excluindo apenas as premissas que vierem a ser consideradas inadmissíveis; de imediato, pedem a antecipação da pretensão recursal ou, ao menos, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 109240960).

A decisão de Id. nº 8

110068999 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A Administradora Judicial ofereceu o parecer juntado ao Id. nº 112221975, onde opina pelo desprovimento do recurso, dando especial ênfase à ilegalidade do tratamento diferenciado dado à determinados credores da classe quirografária sem que fosse estabelecido critério objetivo ou justificativa idônea, já que “
não foi sinalizada a importância estratégica dos credores financeiros parceiros para a manutenção das atividades das recuperandas, não se prevendo, também, qualquer contraprestação destes
” (cf. Id. nº 112221975).

O credor BANCO BRADESCO S.A. ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 117481476, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A credora TRAVSSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. apresentou contrarrazões no Id. nº 117812475, torcendo pela manutenção da decisão agravada e o consequente desprovimento do agravo.

A douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA editou parecer favorável ao parcial provimento do recurso, opinando pela admissão da homologação do PRJ, mas com ressalvas em relação à premissa nº 4, 5, 6, 12, 13 14 e 18 (cf. Id. nº 116893483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É certo que, “
e
m regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019), de modo que,

“
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

É igualmente certo, no entanto, que

“
afigura absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem se imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde
”, afinal, “
à assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise
”, enquanto que “
ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019).

No caso, na AGC instalada em 01.04.2021, após negociações e inserção de pontuais alterações na proposta original, a maioria dos credores votantes aprovou o plano de recuperação judicial apresentado pelas agravantes.

O MM. Juiz, porém, acolhendo o parecer da Administradora Judicial, recusou a homologação do PRJ, declarando-o nulo por considerar que o tratamento diferenciado dado a alguns credores quirografários, sem justificativa ou estabelecimento de critérios objetivos, configurou “
violação do pars conditio creditorum
”, e, por esse motivo, depois de elencar outras ilegalidades vistas nas demais premissas do plano, determinou às recuperandas que “
apresentem novo plano de recuperação judicial, sanando as irregularidades mencionadas nesta decisão, devendo apresentar o documento nos autos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de convolação em falência
”
(cf. Id. nº 109240966).

Eis, a propósito, os fundamentos decisórios delineados para subsidiar a conclusão de nulidade do plano recuperacional aprovado:

“(...), verifica-se que, na AGC, as recuperandas apresentaram propostas modificativas em relação aos credores quirografários, de maneira distinta, conforme se verifica pela ata juntada pela Administradora Judicial sob id. n. 52674028 e conforme abaixo transcrito:

‘
ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO À FORMA DE PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Instituições financeiras presentes em AGC.

CREDOR SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – DO CRÉDITO, VALOR DA TRANSAÇÃO E FORA DE PAGAMENTO: Os transigentes fixaram o valor total do referido crédito em R$ 52.702,77 (cinquenta e dois mil setecentos e dois reais e setenta e sete centavos), este valor será pago em 54 (cinquenta e quatro) parcelas fixas, com incidência de juros de 0,8% a.m e carência de 6(seis) meses para início à contar da homologação do plano aprovado por Assembleia Geral de Credores.

ITAÚ UNIBANCO S.A: O crédito no valor integral R$ 167.539,19, sem deságio, em 30(trinta) parcelas fixas, sem carência, a contar da homologação do plano aprovado por Assembleia Geral de Credores.

Restou esclarecido, após perquirido pelo representante da administradora judicial na AGC, que as condições fixadas para as duas instituições financeiras são extensíveis aos demais credores financeiros, modificando-se apenas quanto ao parcelamento quando os créditos forem superiores. Sendo que apenas as duas instituições financeiras acima mencionadas foi modificada a proposta de pagamento.

ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO À FORMA DE PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – Com créditos até R$ 10.000,00 (dez mil reais) presentes em AGC.

Foi ofertado também em assembleia o pagamento do valor à vista, após a homologação do plano, aos credores presentes com créditos de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), estendendo-se aos demais créditos com valores superiores ao mencionado, e também presentes em assembleia que assim desejarem receber.

Tal proposta se fez necessária em virtude da afetação dos credores com menores valores à receber em razão do último ano, pela ocorrência da Pandemia COVID-19, que mundialmente trouxe dificuldades sanitárias e econômicas à todos, sendo os menores credores os mais afetados com a crise
(...).’

Examinando o Plano de Recuperação Judicial (id. n. 28765112) e suas alterações (id. n. 54183826), é clara a afronta ao princípio da
pars condictio creditorum
, conforme enunciado 57 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.
Verbis
: (...).

Veja-se que pretendem as recuperandas a criação de subclasses dentro da classe de credores quirografários. Ainda que seja admitida a criação de subclasses entre credores da mesma classe na Recuperação Judicial, é necessário o estabelecimento de critérios objetivos para tanto, devendo ser abrangidos os credores com interesses homogêneos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1634844/SP: (...).

As alterações implementadas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005 positivaram a criação de subclasses, conforme previsão do parágrafo único, do art. 67, da mencionada Lei: (...).

Entretanto, impõe-se que esse tratamento diferenciado seja adequado e razoável, o que não se revela
in concretu
.

A desconformidade no tratamento das instituições financeiras pelas recuperandas é evidente e manifestada da seguinte forma:

i) Banco Bradesco / Caixa Econômica Federal / Sicredi Ouro Verde / Fundo de Investimentos Creditórios: Deságio de 80% (oitenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses, pagamento em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, mais encargos pela TR mais 1% (um por cento) ao ano; ii) Sicoob Credisul: deságio de 0% (zero por cento), carência de 06 (seis) meses, pagamento em 54 (cinquenta e quatro) parcelas mensais e juros de 0,8 ao mês; iii) Itaú Unibanco S/A: Deságio de 0% (zero por cento), sem carência, pagamento em 30 (trinta) parcelas mensais, sem encargos;

Em idêntico sentido é a discrepância entre os credores quirografários fornecedores de produtos:

i) Abastecedora de Combustíveis Santa Rita/ Adão Roney Desordi/ Aguilera Auto Peças/ F. Vachileski/ Ideal Com. Derivado de Petróleo/ Noma Truck Parts/ PST Eletrônica/ Torino Comercial de Veículos com deságio de 80% (oitenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses, pagamento em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, sem juros e correção e encargos pela TR mais 1% (um por cento) ao ano; ii) Alexandro Ribeiro/ Caramori Comércio/ Casa dos Pneus/ Powercoding/ Trevo Combustíveis com deságio de 0% (zero por cento), sem carência, pagamento em 1 (uma) parcela e encargos pela TR mais 1% (um por cento) ao ano.

E, ainda, entre os credores fornecedores ME/EPP:

i) A. L. Vasconcelos/ Anderson Fred Silva/ Center Diesel/ L S de Almeida/ Piterplus/ Taiamã Pneumática com deságio: 80% (oitenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses, pagamento em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, sem correção e juros, mais encargos pela TR e 1% (um por cento) ao ano; ii) A. L. Vogel/ Astam Acessórios/ Carlos F. Assunção/ Jonatam Wuiliam/ Marcelo Romanoski com deságio de 0% (zero por cento), sem carência, pagamento em 1 (uma) parcela e encargos pela TR mais 1% (um por cento) ao ano.

Veja-se que, nas propostas acima elencadas, é visível o favorecimento de alguns credores em detrimento de outros da mesma classe, v.g. a respeito de deságios, condições de parcelamento e incidência de juros e correção de formas diferenciadas. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade do PRJ ante a impossibilidade de tratamento díspar entre credores da mesma classe.” (cf. Id. nº 109240966 - pág. 3/6).

Vê-se, no caso, que, entre os credores da classe quirografária, criou-se subdivisões que deram origem às subclasses de “credores quirografários financeiros”, “credores quirografários fornecedores de produto” e “
credores de valores até 10 mil reais”, sendo que, durante o conclave, em função das tratativas e negociações, acrescentou-se algumas condições especificas referentes à situação de determinados credores, conforme acima listado na decisão agravada.

Sobre o tema, no citado parecer, a AJ apontou que, na AGC, ocorreu “
a criação de propostas individualizadas e direcionadas exclusivamente para alguns credores

presentes no proclame
”, frisando, nesse sentido, que
“
as propostas formuladas em Assembleia Geral de Credores
(...)
não possibilitaram aos demais credores, sobretudo aos ausentes, a adesão às condições mais benéficas de recebimento de seus créditos. Pelo contrário, as devedoras foram categóricas ao consignar na Ata da Assembleia Geral de Credores
(...),
que ‘o presente aditivo representa a forma e condições de pagamento que afetarão exclusivamente os credores nele mencionados,
(...)’
, o que evidencia a nulidade
”
.
E
m específico à situação da subclasse dos “credores financeiros”, destacou-se que “
o Banco Bradesco S.A. formulou contraproposta similar àquela ofertada ao Sicoob Credisul e Itaú Unibanco S.A. - com prazo de pagamento ainda mais dilatado (96 parcelas) - a qual, sem qualquer justificativa, foi recusada pelas recuperandas
”, sendo que, em relação aos dois beneficiados, “
não foi sinalizada a importância estratégica dos credores financeiros parceiros para a manutenção das atividades das recuperandas, não se prevendo, também, qualquer contraprestação destes, a despeito das vantagens concedidas pelo Plano de Recuperação Judicial especificadamente à Sicoob Credisul e ao Itaú Unibanco
”
(cf. Id. nº 112221975 - pág. 10/15).

Em contraponto, nas razões recursais, recuperandas alegam que, “
havendo proposta alternativa aderida pelo Itaú e Sicoob, cujos termos foram levados à AGC para aprovação,
(...)
não há falar em privilégios de credores ou de propostas diferenciadas, uma vez que essas propostas foram estendidas aos demais credores presentes na AGC, e não foram aderidas por eles
”, e, sob esse enfoque, afirmam que “
inexiste óbice para tratativas negociais com os presentes, além de ser este o mote da realização da assembleia de credores
”, e que, no caso, houve rigorosa observância do que prevê a norma de regência a respeito da matéria, pois, a teor do art. 56, §3º, da LRJ, “
as alterações efetuadas em assembleia não podem prever termos que impliquem em diminuição dos direitos dos ausentes
”, haja vista que “
os direitos dos credores ausentes não foram diminuídos, mantendo-se o já anteriormente estipulado no plano e de conhecimento geral dos credores
”.

A homologação do PRJ exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da AGC, se esta foi realizada de forma adequada, se todos os requisitos legais forma atendidos, inclusive, se foi levada em consideração a viabilidade econômica de a empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior e desmedido aos credores, para só então sobrevir decisão homologatória, concedendo ou não a recuperação judicial.

Quanto a isso, de acordo com a lição de Waldo Fazzio Júnior, colhidos da notável obra “A Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresa”:

“É necessário encarecer que a assembléia geral de credores, convocada pelo juiz, é um colegiado representativo dos credores trabalhistas, privilegiados, garantido por direito reais e quirografários (com privilégios e subordinados).

A aprovação do plano de recuperação passa por um crivo de sua viabilidade empresarial e, subseqüentemente, pelo filtro de legalidade formal e material do Poder Judiciário. Nesse sentido, a LRE prevê a apreciação e votação do plano pela assembléia geral de credores, que pode referendá-lo, rejeitá-lo ou alterá-lo, neste caso, com a anuência do devedor.

(...)

A homologação judicial do plano aprovado pelos credores não é peculiar a todos os sistemas jurídicos regentes da insolvência. Na maioria dos países, o referendo dos credores é suficiente, restando ao judiciário eventual revisão, quando provocado pela impugnação de credores sobre seus interesses ou sobre a legalidade dos meios adotados para a aprovação. É digno de registro o que consta do projeto de guia legislativo sobre regime de insolvência da Uncitral: ‘quando se exige a intervenção do tribunal, normalmente se supõe que confirmará um plano aprovado pela maioria requerida de credores. Muitos países permitem aos tribunais desempenhar um papel ativo no que respeita a vincular os credores fazendo com que o plano vigore para uma categoria de credores que não o tenha aprovado. Nesses casos, o tribunal restaria realizando um trâmite de caráter judicial; não se trata de examinar as razões comerciais que serviram de base para a aprovação do plano, senão que se comprove que o processo decisório se desenvolveu corretamente e que foram cumpridos os requisitos necessários. O tribunal poderá rejeitar o plano se estima que não tenham sido protegidos devidamente os interesses dos credores dissidentes (porque, por exemplo, receberiam menos do que deveriam receber na liquidação), ou se há provas de fraude no processo de aprovação...’”

(Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 4ª edição, São Paulo: Editora Atlas S.A, 2005, pág.161/162)

Sob esse enfoque, irretocável a linha de raciocínio traçada no parecer emitido pela douto PGJ, cujos fundamentos torno parte integrante desta decisão, no sentido de que o “
princípio da paridade entre credores - par conditio creditorum -,
invocado pelo Juízo de origem na fundamentação de sua decisão, pondo em evidência o tratamento desigual recebido por integrantes de mesma classe de créditos, tem aplicação relativa e contida no campo da recuperação judicial, onde prevalece a liberdade negocial entre as partes, sendo reservada à falência a sua incidência plena. Nesse quadro, é conferida aos credores e aos devedores, no âmbito da recuperação judicial, ampla e legítima liberdade de negociação e consideração dos fatores estritamente econômicos para fins de fixação das obrigações que constituirão o plano geral de resgate à atividade empresarial combalida, pedra de toque desse instituto jurídico (art. 47, LRF1). A paridade entre credores, na recuperação judicial, só se presta à correção de situações aberrantes, para afastar condições que em nada contribuiriam para a efetiva superação da crise econômico-financeira da empresa, resultando em mero privilégio concedido de forma arbitrária a determinado credor. Por outro lado, o disposto no art. 58, § 2º, LRF2 , que impede o tratamento diferenciado a credores da mesma classe para aqueles que votaram contrariamente à aprovação do plano de recuperação, não incide no caso em comento, mas apenas naqueles em que a recuperação é concedida ‘discricionariamente’ pelo magistrado, quando a aprovação do plano não se dá segundo o quorum estabelecido no art. 45, LRF, mas em quorum específico previsto no art. 58, § 1º, LRF3 , em decisão que a doutrina convencionou chamar de ‘quase aprovação’
” (cf. Id. nº 116893483).

É da própria essência da Recuperação Judicial, no momento da Assembleia Geral de Credores, a “
ampla negociação entre os envolvidos
” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – Direito e Empresa. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014), sendo que concessões de prazos e/ou descontos para pagamento dos créditos novados inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação entre devedores e credores durante a discussão assemblear sobre o plano apresentado, e, assim, não estando presente estipulação de descontos que implicaram verdadeira anulação de direitos de credores isolados ou minoritários, nem manifesto prejuízo aos interesses dos credores dissidentes, muitos menos indícios de fraude no processo de negociação/aprovação do plano, realmente não vejo motivo idôneo a invalidar o PRJ aprovado, na realidade, nesse ponto, sequer enxergo razão para justificar a intromissão do Judiciário nos termos do plano regularmente aprovado, nos termos do art. 45 da LFRJ, bem como em consonância com o princípio da preservação da empresa, norte balizador presente na novel lei da insolvência corporativa.

Com efeito, não se deve olvidar que a recuperação judicial se apresenta como um favor creditício, de sorte que deve prevalecer o princípio da relevância do interesse dos credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor do que benefício social que advirá à coletividade com a aprovação do PRJ.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não contendo, em suas disposições, ilegalidade que o invalide como um todo ou torne nula a deliberação assemblear, afinal, repito, não cabe ao Judiciário se imiscuir nas condições negociadas e aceitas pela assembleia soberana, de modo que o plano aprovado merece ser homologado, porém, com ressalvas, isto é, com a exclusão das premissas contrárias ou em desacordo com as balizas impostas pela lei de regência, de acordo com as considerações abaixo delineadas.

Primeiro, em relação à supressão de garantias fidejussórias e reais, suspensão de demandas movidas contra avalistas, fiadores e/ou coobrigados
(premissas nº 4, 5 e 6)
, “
consoante decidido pela Segunda Seção no REsp 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a ‘recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.’ Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Destaco, a propósito, a ementa do julgado em que a Segunda Seção do eg. STJ definiu a questão:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Segundo, no que concerne à
convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano recuperacional (premissa nº 8), f
rancamente, a matéria dispensa maiores considerações, eis que é manifesta a sua ilegalidade, na medida em que se trata de previsão absolutamente incompatível com as disposições dos arts. 61, §1º, e 73, IV, ambos da LRJ, e, nesse sentido, o STJ já decidiu que o “
devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores.
(Todavia)
, uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que compete exclusivamente ao juízo da recuperação
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).

Terceiro, no que se refere à compensação de crédito e débito entre as recuperandas e determinados credores
(premissas nº 13 e 14), o MM. Juiz feriu com precisão a questão ao consignar que, “
de acordo com o art. 49, caput, da LRF, todos os créditos existentes até a data do pedido recuperacional estão sujeitos aos seus efeitos, de modo que autorizar a compensação de créditos sujeitos ao plano, à livre escolha das recuperandas, importaria em afronta ao princípio da par conditio creditorum
”, e, fosse pouco, sepultou a discussão ao observar que “
as premissas contidas no plano não estabelecem quaisquer critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação, deixando tal enquadramento ao arbítrio das recuperandas, o que não pode ser admitido
”.

Em reforço argumentativo, é válido destacar as ponderações editadas no parecer da d. PGJ a respeito da matéria:

“A lei 11.101/2005, em seu art. 122 autoriza a compensação de créditos e débitos no âmbito da falência, a fim de extinguir-se a obrigação, inexistindo no referido diploma legal, todavia, previsão quanto à aplicação do instituto no curso da recuperação judicial.

Como a compensação de valores era cabível nas concordatas preventivas, à época de vigência do DL n. 7.661/45, a presunção é de que, com o silêncio, o legislador entendeu por bem em não admiti-la como meio de solver obrigações no âmbito da recuperação judicial.

Destaque-se, ainda, que de acordo com o art. 49, caput, da LRF, todos os créditos existentes até a data do pedido recuperacional estão sujeitos aos seus efeitos, de modo que autorizar a compensação de créditos sujeitos ao plano, à livre escolha das recuperandas, importaria em afronta ao princípio da
par conditio creditorum
, diante da flagrante e indesejável desigualdade de tratamento entre credores, mormente os da mesma classe.

(...)

No mais, as premissas contidas no plano não estabelecem quaisquer critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação, deixando tal enquadramento ao arbítrio das recuperandas, o que não pode ser admitido.

Ainda, se autorizada a compensação de valores, as Recuperandas podem não ter fluxo de caixa suficiente para gerir suas operações, o que poderia afetar diretamente o cumprimento do plano aprovado pelos credores. Por esses fundamentos, pela falta de transparência e ofensa ao princípio da paridade, são nulas as premissas ‘13’ e ‘14’” (cf. Id. nº 116893483)

Quarto, e último ponto, sobre o t
ratamento diferenciado a credores retardatários (premissas nº 12 e 18), aqui, sim, tem-se evidente ofensa ao princípio da isonomia/paridade, eis que, conforme frisou o magistrado, “
não se mostra plausível e tampouco razoável permitir que, unicamente, o momento da habilitação do crédito seja determinante para fixar o quanto dele será adimplido na recuperação
”, sendo inadmissível impor a eles condições mais gravosas pelo simples motivo de ainda não terem se habilitado no processo recuperacional.

Por tais fundamentos,
dou parcial provimento ao agravo, para afastar a declaração de nulidade contida na decisão agravada, e, assim, determinar ao Juízo de piso que homologue o PRJ aprovado na AGC, ressalvando, porém, os pontos/premissas acima alinhados, os quais deverão ser excluídos ou, ao menos, retificados, como é o caso das
premissas 4, 5 e 6,
a fim de se adequar à orientação jurisprudencial assentada pelo eg. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022